Tribunal: TJMT
Processo: 1039386-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039386-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FERNANDA CANDIDO MAGALHAES - CPF: 570.353.182-91 (RECORRIDO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. USO DE IMAGEM. ENTREVISTA CONCEDIDA VOLUNTARIAMENTE EM LOCAL PÚBLICO. CONSENTIMENTO VERBAL INEQUÍVOCO. EDIÇÃO COM ELEMENTOS GRÁFICOS E SONOROS. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

2. A expressão "bora lá", proferida pela agravante em resposta à abordagem para entrevista em local público, configura consentimento verbal inequívoco para captação de sua imagem e voz, especialmente quando relacionada a tema de interesse público (política).

3. O uso de recursos de edição como memes, trilhas sonoras e elementos gráficos constitui linguagem própria das redes sociais e não descaracteriza o conteúdo informativo, desde que não haja manipulação fraudulenta das declarações prestadas.

4. A liberdade de expressão consagrada no art. 5o, IV e IX, da Constituição Federal deve ser interpretada em seu grau máximo, conforme orientação do STF na ADPF 130, só podendo ser restringida diante de flagrante excesso, com dolo ou má-fé.

5. Ausentes elementos que demonstrem ofensa direta, atribuição de conduta desabonadora ou exposição vexatória que ultrapasse os limites da crítica ou ironia aceitável no discurso público, não há que se falar em dano moral indenizável.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FERNANDA CÂNDIDO MAGALHÃES contra decisão monocrática proferida pela Relatora que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por ULYSSES LACERDA MORAES, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) que não houve autorização específica para uso de sua imagem em redes sociais; b) que a expressão "bora lá" não configura consentimento inequívoco; c) que não foi informada sobre a edição posterior do vídeo com elementos gráficos e sonoros; d) que houve violação ao seu direito de imagem e honra; e) que a liberdade de expressão não é absoluta; e f) que a multa por descumprimento da liminar deve ser mantida, pois o agravado foi devidamente intimado da decisão.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção integral da decisão monocrática, argumentando que: a) o agravo interno é parcialmente inadmissível por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão; b) houve consentimento inequívoco da agravante para a gravação e divulgação da entrevista; c) a edição do vídeo com elementos gráficos e sonoros constitui linguagem própria das redes sociais; d) sua conduta está amparada pela liberdade de expressão; e) não houve dano moral indenizável; e f) não houve intimação formal da decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025